Tribunal: STF
Processo: RE 1242964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. contra decisão de minha relatoria assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 7)
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “No entanto, não foi só com base nisso que o Tribunal de Justiça de São Paulo, de novo com autos em mãos, manteve afastada a limitação tarifada. O segundo acórdão reforçou a razão pela qual entendeu não ser aplicável: a declaração do valor da mercadoria transportada. Ponto central, esse; precisamente uma das hipóteses de afastamento a que, com brutal clareza, alude a própria Convenção de Montreal, em seu artigo 22.3.
    Discutir novamente se neste caso tal ocorreu, ou deixou de ocorrer, seria extrapolar o terreno restrito e árido da discussão de direito, para então, ao revés da Súmula 279 do STF, adentrar os recintos em que se guardam fatos e provas, fechados desde há muito pelas instâncias inferiores e inacessíveis desde sempre ao recurso extraordinário.
    A decisão agravada, ao ordenar o tarifamento da indenização à transportadora, cometeu um equívoco que pressupunha, aliás, uma análise probatória a ela vedada. Sem falar que a Convenção havia sido obedecida pelo acórdão. Não se violou nele uma só vírgula do art. 178 da Constituição Federal.
    (...)
    Quem pleiteia a reparação de danos é uma seguradora legalmente sub-rogada, que faz jus à reparação civil integral não só por conta do princípio estampado no art. 944 do Código Civil, mas também por força do enunciado de Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.
    O próprio espírito da Convenção faz crer, e a jurisprudência o vem confirmando mais e mais, que a limitação tarifada destina-se aos casos de acidente de navegação. Isso nem chegou perto de ocorrer cá neste caso.
    Então, ainda que se considere a decisão de repercussão geral do STF (tema nº 210) que entendeu por privilegiar a Convenção de Montreal em detrimento do Código de Direito do Consumidor para os casos de transporte de passageiros e de bagagens, não há por isso razão alguma para aqui limitar responsabilidades.
    A Agravante repete: a aplicação da Convenção não acarreta, necessariamente, a limitação de responsabilidade que há nela.
    Envolvendo-a pelos laços da imaginação e da hipótese, a limitação de responsabilidade, em relação à seguradora, seria essencialmente injusta. Enquanto seria obrigada por força do contrato de seguro a pagar a totalidade dos valores sinistrados, ela teria direito de se ver ressarcida sempre em valor inferior ao que indenizou.
    (...)
    Em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante deixar claro que ela estava mais adequada a litígios envolvendo transportes de passageiros e extravios de bagagens, ao passo que esta ação, protagonizada por seguradora legalmente sub-rogada na pretensão do dono da carga (segurado), trata exclusivamente de transportes de cargas. Situações jurídicas distintas. E que mereciam tratamento também distinto.” (Doc. 8, p. 2, 9-10 e 12)
    A parte agravada, instada a se manifestar, deixou fluir in albis o prazo para contrarrazões (Doc. 11).
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto por Lan Airlines S/A.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado por Lan Airlines S/A, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL — Transporte aéreo internacional de carga — Mercadorias avariadas — Indenização paga à dona da carga segurada — Ação ordinária regressiva de ressarcimento — Decadência inocorrente — Relação de consumo caracterizada — Responsabilidade civil objetiva — Elementos comprobatórios dos prejuízos — Excludentes de responsabilidade não comprovadas — Vistoria aduaneira despicienda — Ausência de declaração do valor das mercadorias irrelevante — Súmula nº 188 do C. STF — Limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica inaplicáveis, na espécie — Indenização tarifada inadmitida — Correção monetária devida a partir do desembolso — Procedência — Recurso improvido.” (Doc. 2, p. 91)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 110).
    Nas razões de apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 178 da Constituição Federal (Doc. 2, p. 171-187).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 4-15).
    O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a devolução do feito ao órgão julgador pela sistemática da repercussão geral (Doc. 3, p. 46-47).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 3, p. 81-85).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 3, p. 103-105).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, ao apreciar a controvérsia com base no conjunto probatório coligido aos autos, concluiu o Tribunal de origem pela não subsunção do presente caso às normas insculpidas na Convenção de Varsóvia.
    Dessarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Convenção de Varsóvia, a qual, gize-se, não goza de estatura normativa supralegal, conforme orientação firmada no RE 466.343, na medida em que não versa sobre direitos humanos), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado recente desta Suprema Corte:
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.179.404-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020, grifei)
    No mesmo sentido também foram as decisões monocráticas proferidas no RE 1.161.718, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/9/2018; no ARE 1.146.801, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/2018; no ARE 1.126.792, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2018; no ARE 1.028.371, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/3/2017; no AI 773.833, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/6/2013, casos análogos ao presente.
    Impende destacar, ainda, a existência de distinção entre o caso sub examine, que versa sobre danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso decorrente de contrato de seguro, e o leading case objeto do Tema 210 da Repercussão Geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que controvertida a limitação da responsabilidade de transportadoras áreas de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido precedente. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AI 822.191-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/2/2019, grifei)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO e DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente